Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL. EXECUÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA APLICADA AOS DEMAIS RÉUS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam o reexame de toda a matéria devidamente analisada e julgada no agravo. A irresignação com o acórdão proferido impõe outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. O restabelecimento do conteúdo na internet pela parte que celebrou anteriormente acordo com a apelante (C. Comunicação Ltda – parte que inclusive foi excluída do polo passivo da demanda), não é fato superveniente à prolação da r. sentença recorrida. Trata-se, na realidade, de descumprimento de título executivo judicial, que a apelante deverá executar por meios próprios.
4. Além de não haver fato superveniente à prolação da r. sentença, ainda houve a modificação da causa de pedir nas razões recursais, pois a apelante pretende o cumprimento do acordo em sua apelação, estendendo, inclusive, sua eficácia aos demais réus que não firmaram o acordo, o que não se pode permitir.
5. Ante a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.